Tribunal: TJMT
Processo: 0000838-63.2018.8.11.0087
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000838-63.2018.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO PERTUSATTI - CPF: 543.118.020-72 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUNIOR DOS SANTOS SIEBRA - CPF: 062.159.171-84 (VÍTIMA), SIRLEIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 948.921.211-34 (VÍTIMA), GEICIELE ALVES DOS SANTOS - CPF: 062.727.551-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO NESTA FASE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e VI, c/c art. 14, II, do CP), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requereu o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e feminicídio e, em consequência, o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as qualificadoras de motivo fútil e feminicídio podem ser afastadas na decisão de pronúncia; (
ii
) estabelecer se, afastadas as qualificadoras, incidiria a prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4.
Na fase de pronúncia, prevalece o princípio do
in dubio
pro

societate
, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da acusação e a subsistência das qualificadoras.

5.
As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

6.
Os autos evidenciam indícios de que o crime foi praticado por motivo fútil, decorrente de ciúmes e desavença doméstica, circunstância apta a justificar a manutenção da qualificadora.

7.
Do mesmo modo, há elementos que indicam a prática do crime em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que autoriza a manutenção da qualificadora do feminicídio.

8.
Mantidas as qualificadoras, não há que se falar em prescrição, uma vez que a pena máxima cominada ao homicídio qualificado não se encontra alcançada pelo lapso prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito.

2.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes.

3.
A incidência do princípio do
in dubio
pro

societate
impõe a submissão ao Júri das controvérsias sobre autoria, dolo homicida e qualificadoras.

Mantidas as qualificadoras de motivo fútil e feminicídio, não há prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, §2º, II e VI, c/c art. 14, II; CPP,
arts
. 413, 414 e 415; Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 790.642/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 17/04/2023,
DJe
19/04/2023; STJ,
AgRg
no HC 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/05/2023,
DJe
22/05/2023; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1.139.192/PR, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/04/2018,
DJe
11/05/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Roberto
Pertusatti

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e VI (feminicídio), c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

Após instrução processual, o Juízo de primeiro grau pronunciou o acusado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado contra
Sirleia
Alves dos Santos
e julgou extinta a punibilidade em relação às tentativas de homicídio contra
Geiciele

Alves dos Santos
e Junior
dos Santos
Siebra
, bem como quanto aos crimes previstos na Lei de Armas, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal

(Id.
300646868
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio, por não haver indícios suficientes para indicar que o delito ocorreu nas formas qualificadas. Em consequência, requer seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal

(id.
300646882
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(
300646884
)
.

Na fase prevista no artigo 589 do Código de Processo Penal, a instância de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos (Id.
300646885
).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, opinou pelo
desprovimento do recurso
defensivo
(Id.
307716883
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, não merece provimento.

Na origem, o Ministério Público
denunciou
o recorrente, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e VI (feminicídio), c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, contra a vítima
Sirleia
Alves dos Santos; artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, por duas vezes, contra as vítimas
Geiciele
Alves dos Santos e Junior dos Santos
Siebra
; e artigos 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material.

Segundo a denúncia, no dia 23 de junho de 2017, por volta das 22h30min, na residência localizada na Rua Pinheiros, nº 160, bairro Centro, em Guarantã do Norte/MT, o denunciado, com consciência e vontade, tentou matar, por motivo fútil (ciúmes), sua companheira
Sirleia
Alves dos Santos, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. Na mesma ocasião, tentou matar as vítimas
Geiciele
Alves dos Santos e Junior dos Santos
Siebra
, filhos de sua companheira.

Consta que, após a vítima
Sirleia
retornar de um jantar na casa de sua filha, o denunciado passou a indagá-la sobre onde estivera e começou a ofendê-la com palavras de baixo calão. Em seguida, pegou uma faca na gaveta da pia da cozinha e foi em direção à vítima, que conseguiu se esquivar e sair pela porta dos fundos da residência. O denunciado então jogou a faca na direção da ofendida, mas não conseguiu acertá-la.

Assustada, a vítima
Sirleia
mandou mensagem para sua filha
Geiciele
, que logo chegou à residência acompanhada do irmão Junior. Ao visualizar as três vítimas conversando em frente ao portão, o denunciado passou a discutir com os filhos da companheira e, em seguida, na posse de um revólver marca Taurus, calibre 38, efetuou vários disparos em direção às vítimas, que correram para fora do portão. Um dos disparos atingiu de raspão as costas da vítima Junior dos Santos
Siebra
, então com 14 anos de idade.

Após regular instrução processual, o magistrado acolheu a denúncia e pronunciou o recorrente nos termos do art.
art. 121, §2º,
II e
VI, c/c art. 14, II, ambos do CPP
,
submetendo-o a julgamento perante o E. Tribunal do Júri da Comarca de Guaratã do Norte-MT
.

Cinge-se a controvérsia à análise da manutenção ou não das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio na decisão de pronúncia e, em caso de afastamento, ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em que pese
as
irresignações, após análise das provas coligidas
n
o
vertente
feito, verifica-se a existência de indícios suficientes a não permitir, desde logo,
o afastamento das qualificadoras
, impondo assim a submissão do feito ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular.

Como é cediço, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se para tanto apenas a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nessa fase processual, vigora o princípio do
in dubio
pro

societate
, de modo que eventuais dúvidas quanto à autoria ou qualificadoras devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsão constitucional (art. 5º, XXXVIII, "d", da CF).

Nesse sentido, o
s
seguinte
s
julgado
s
:

“
(
...
)
De acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, a "ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi. Em hipóteses como essas, entretanto,
a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo
Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida
" (
AgRg
no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; sem grifos no original). (...)
(
AgRg
no HC n. 821.734/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).
– Destacamos.

“(...) 1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo
Penal .
2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória.
(...)”
(
STJ -
AgRg
no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023).

“Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese”.
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018,
DJe
11/05/2018) – Negritei.

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECOTE DE QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da ação penal n.º 0001767-88.2017.8.11.0004, desclassificou a imputação de tentativa de feminicídio duplamente qualificado para o delito de lesão corporal, com fundamento na ausência de animus necandi e reconhecimento de desistência voluntária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos suficientes para sustentar a pronúncia do recorrido por crime doloso contra a vida; e (
ii
) se as qualificadoras de motivo fútil e feminicídio devem ser excluídas por manifesta improcedência.

III. Razões de decidir

3
. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP,
cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da prova.

4. No caso, o conjunto probatório — laudo pericial, relatos policiais e declarações da vítima e testemunhas — indica plausibilidade da acusação de tentativa de feminicídio, não sendo possível concluir de forma inequívoca pela ausência de dolo homicida.

5. A tese de desistência voluntária carece de respaldo mínimo nos autos, pois há indícios de que o agente cessou a execução do crime tão somente após a intervenção de terceiro
.
6.
As qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio encontram respaldo indiciário suficiente, sendo incabível seu decote na fase de pronúncia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à existência do crime ou à autoria
. 2. A desclassificação para infração penal diversa da dolosa contra a vida somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi. 3
. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia apenas é cabível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, art. 121, §2º,
incs
. II e VI, §2º-A, inc. I, e art. 14, II; CPP,
arts
. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 16/6/2020,
DJe
10/08/2020; STJ, HC 226.359/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/08/2016,
DJe
12/08/2016; TJRS,
ApCrim
n.º 70082170101, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Joni Victoria Simões, j. 23/11/2022.

(N.U 0001767-88.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)
- Destacamos

No caso vertente, a materialidade
e autoria
delitiva encontra-se robustamente demonstrada
nos autos, não havendo sido impugnada.

No que tange às qualificadoras, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que somente devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de amparo nos elementos probatórios constantes dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que "
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
".

Por sua vez,
esta
e. Câmara
, em relação ao
tema
, firmou o seguinte entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA. ANIMUS NECANDI. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que julgou procedente pedido da denúncia e pronunciou o acusado pela prática de tentativa de feminicídio (art. 121, § 2º, incisos II e VI,
c.c
. §2º-A, I, §7º, III, na forma do art. 14, II, e art. 330, na forma do art. 69, todos do CP), em razão de supostas agressões praticadas contra sua companheira, com instrumento contundente, na presença do filho menor. A defesa pleiteia, preliminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a impronúncia do recorrente por ausência de animus necandi e insuficiência de indícios de autoria.
(...)
3.
A pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, conforme art. 413, do CPP, estando demonstrados nos autos elementos suficientes para submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. A alegação de ausência de animus necandi não se sustenta frente ao contexto fático apurado, especialmente diante da agressão violenta à vítima, com instrumento contundente, na presença do filho, havendo probabilidade elevada de dolo na conduta, o que afasta a tese de acidente e impõe o julgamento pelo Júri.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à integridade da vítima, especialmente em casos de violência doméstica. 2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri o exame do mérito da acusação. 3
. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso”.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, XXXVIII e LXI, da CF/88;
arts
. 14, II, 121, § 2º, incisos II e VI, § 2º-A, I, §7º, III, e 330, na forma do art. 69, todos do CP;
arts
. 282, § 6º, 312, 313, III, 413, 415 e 319 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 43, da TCCR/TJMT; TJMT, N.U 1002311-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIM.INAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025; STJ,
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/08/2023,
DJe
de 17/8/2023; STJ, REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023; TJMT, N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023; STJ,
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024.

(N.U 1002429-70.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
(...)
– RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária
. 2) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos.
3)
Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa
.
(...)
. 5) Recurso desprovido.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.05.2021 e publicado no DJE de 12.05.2021) Destacamos
.

No caso em apreço,
verifica-se
pois,
que as qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio encontram respaldo no conjunto probatório carreado aos autos, não se revelando manifestamente improcedentes
, como passo a expor
.

1.
Da qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2º, inciso II, do CP)

A qualificadora do motivo fútil caracteriza-se pela desproporcionalidade entre a motivação e a gravidade do crime praticado.
Conforme ensina Guilherme de Souza Nucci, "
fútil é o motivo insignificante, banal, que não é causa suficiente para o crime
".

Nas lições de Rogério Sanches Cunha
,
“o
motivo fútil apresenta real desproporção entre o delito e sua causa moral. Ensina Aníbal Bruno: “Motivo fútil é aquele pequeno demais para que na sua insignificância possa parecer capaz de explicar o crime que ele resulta.
” (CUNHA, Rogério Sanches
Juspodivm
).

No caso em tela, há elementos probatórios que indicam que o crime foi praticado por motivo fútil, consistente no ciúme e na discussão sobre o horário em que a vítima retornou à residência após jantar na casa da filha.

Conforme depoimento da vítima
Sirleia
Alves dos Santos, quando retornou para casa após jantar com os filhos, o acusado já estava bravo e, ao abrir a porta, ele não quis conversar, afirmando que "
iria acabar com a nossa vida
", pegando uma faca na gaveta da cozinha e jogando em sua direção.

A vítima relatou ainda que o acusado a xingou de "
vagabunda
" e proferiu ameaças, dizendo que iria matá-la e acabar com a vida dela e dos filhos. Esse comportamento evidencia a desproporcionalidade entre o motivo (discussão sobre o horário de retorno da vítima) e a conduta praticada (tentativa de homicídio).

As testemunhas ouvidas em juízo,
que inclusive
presencia
ram
diretamente o crime, reforçaram o contexto de relacionamento conflituoso, bem como, o histórico de ciúmes e
agressividade
do réu.

Essa motivação fútil, aliada ao meio empregado,
vários disparos de arma de fogo
, e ao fato de que a vítima estava em posição de vulnerabilidade, impossibilitada de se defender, reforça a presença das qualificadoras descritas na denúncia.

A defesa sustenta que a prévia animosidade entre a vítima e o agente impõe o afastamento da qualificadora do motivo fútil. Contudo, tal
argumento não merece prosperar, pois a discussão que antecedeu o crime não afasta, por si só, a futilidade do motivo.

Ademais, o fato de o relacionamento entre o acusado e a vítima estar em processo de separação, como alegado pela defesa, não elide a qualificadora, pois o que se analisa é a desproporcionalidade entre o motivo e a conduta praticada, independentemente da situação do relacionamento.

A propósito, é o entendimento do Col. STJ
, quando firmou que
“
(
...
)
A existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto”. (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 470.902/AL)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte
:

“Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que, não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa
”.(
N.U 1002146-78.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023,
Publicado
no DJE 18/07/2023)

I
n
casu
,
o conjunto probatório é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora do motivo fútil, porquanto é possível vislumbrar, em princípio, uma conotação de que a motivação para a suposta prática delitiva seria fútil, pois o crime foi perpetrado em virtude de ciúmes da vítima justificando, assim, a manutenção da circunstância qualificadora para ser analisada pelo juízo natural quanto a sua procedência, ou não.

Portanto, havendo elementos probatórios que indicam a futilidade do motivo, não há como afastar a qualificadora nesta fase processual, devendo a matéria ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

2.
Da qualificadora do feminicídio (art. 121, §2º, inciso VI, do CP)

A qualificadora do feminicídio, introduzida pela Lei nº 13.104/2015, configura-se quando o homicídio é praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, considerando-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher (art. 121, §2º-A, do CP)
, conforme entendimento sedimentado nesta Corte:

“(...)
O
feminicídio
se caracteriza quando o crime é praticado contra mulher em razão de sua condição de gênero e no contexto de violência doméstica, devendo essa
qualificadora
ser mantida para análise do Conselho de Sentença, salvo prova incontestável em sentido contrário."

(N.U 0000745-81.2015.8.11.0095,
Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
Segunda Câmara Criminal, DJE 21/03/2025)

No caso em análise, há elementos probatórios que indicam que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a vítima
Sirleia
Alves dos Santos era ex-companheira do acusado, com quem manteve relacionamento por aproximadamente seis anos.

Inobstante, a
defesa sustenta que não havia mais vínculo afetivo entre o acusado e a vítima, o que afastaria a incidência da qualificadora do feminicídio. Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

O casal estava se separando havia apenas
alguns
dias
e a vítima ainda morava na residência, tanto que saiu para jantar na casa da filha e retornaria para pernoitar
, pois ali era sua casa também.

Conforme transcrito na sentença, assim relatou a vítima acerca dos fatos
, nos seguintes trechos
:

“(...)

“
Promotor:
Sirlene, boa tarde.

Vítima:
Boa tarde.

Promotor:
A senhora foi convivente ou esposa do seu Roberto?
Vítima:
Sim.

Promotor:
Quanto tempo antes desse fato, dessa temporada que vocês moraram juntos?

Vítima:
Nós moramos, quase 06 (seis) anos.

Promotor:
06 (seis) anos, e nesse período convívio, seu Roberto era muito possessivo e ciumento?

Vítima:
No começo não. Mas depois ele começou a ser assim. Ele “tocava” os meus filhos de casa, ficava me “tocando” de casa também.
Promotor:
Como assim trocava de casa? Ele trocava de casa com a senhora?

Vítima:
“Tocava”.

Promotor:
Ah Tocava, entendi.

Vítima:
Falava que eu não tinha direito a nada e sempre ameaçando a gente dentro de casa. O meu filho não podia estar em casa.

Promotor:
Seus filhos tinham quantos anos?

Vítima:
É quando eu
casei
com ele uma tinha 18 (dezoito) anos, a outra tinha 15 (quinze) anos e o Nei tinha 8 (oito) anos, para 9 (nove) anos.

Promotor:
Ele tocava os 3 (três) filhos de casa?

Vítima:
Hum (acenado com a cabeça).

Promotor:
E esse ciúme era decorrido
porquê
?

Vítima:
Ele não gostava dos meus filhos, ele tinha ciúmes dos meus filhos comigo.

P
romotor:
É, antes dos fatos chegou ter alguma coisa de violência doméstica e agressão?

Vítima:
Sim, no dia que eu fui jantar na casa da minha filha, né? Aí eu cheguei em casa ele, quando eu cheguei, já deparei com ele bravo, né? Mas assim, porque 03 (três) dias antes ele falou que não queria mais dormir comigo, né? Tudo, aí quando eu cheguei, 22:30, né? Da janta da casa de minha filha. Ele me agrediu com a faca.

Promotor:
Ah isso foi no dia dos fatos, né?

Vítima:
Sim.

Promotor:
Mas antes dessa violência que a senhora sofreu, que está sendo
apurando
nesse processo, a relação da senhora era muito conflituosa. Ele já agredia a senhora antes?

Vítima:
Não, não. Só assim com palavras.

Promotor:
Só palavras?

Vítima:

Uhum
.

Promotor:
Como que é com palavras?

Vítima:
Me xingava e xingava meus filhos.

Promotor:
Eu sei que é ruim para a senhora rememorar isso, mas se a senhora puder expressar o que ele falava, é importante para o processo, o que ele falava para a senhora? Que termo ele usava?

Vítima:
Ele falava. Só no dia mesmo da discussão que ele me xingou de vagabunda, essas coisas. Ele xingou também minha filha de vagabunda.

Promotor:
Nesse dia da discussão, a senhora foi jantar na casa da sua filha?

Vítima:
Sim.

Promotor:
E aí a senhora voltou para casa?

Vítima:
Voltei para casa.

Promotor:
E aí quando a senhora voltou para casa o que aconteceu?

Vítima:
Quando eu cheguei, aí que eu abri a porta, ele já estava bravo, né? Eu falei para a gente conversar, ele não quis conversar, falou que não queria conversa, que iria acabar com a nossa vida. E já foi lá na gaveta da cozinha, pegou a faca e jogou em mim, eu
sai
fora, sai pela porta dos fundos, correndo. Aí era muita ameaça na noite. Aí eu não chamei meus filhos, para entrar. Mas ele estava me ameaçando muito.

Promotor:
De dentro da casa ele te ameaçava?

Vítima:
Um.

Promotor:
O que ele falava?

Vítima:
Que ia me matar, que ia acabar com a minha vida e a vida dos meus filhos. Assim, que ele falava.

(.
..)

Vítima:
Assim na hora, né? Porque eles não se gostavam. Na hora eles começaram a brigar, né, um a xingar o outro. Ele a xingava de vagabunda, mandava ela sair do quintal. Ela xingando-o também, ele foi pegou a arma e disparou.

Promotor:
A arma estava com ele já?

Vítima:
Eu nem sabia desta arma, eu não sabia. Eu nem sabia que ele tinha.

Promotor:
Então ele foi buscar em um lugar e saiu?

Vítima:
Ele entrou pelo quarto, pelo jeito assim, foi no rumo do quarto. Nós já estávamos lá fora, na frente da casa, assim, mas foi no quintal mesmo.

Promotor:
Certo? E aí, ele deu o tiro em vocês?

Vítima:
Aí ele disparou, e acertou meu filho.

Promotor:
Acertou o filho da senhora?

Vítima:

Uhum
.

Promotor:
Que parte que acertou o filho da senhora?

Vítima:
Foi só nas costas, ele tem sinalzinho.

Promotor:
Foi de raspão?

Vítima:
Foi de raspão.

Promotor:
A senhora se recorda quantos tiros foram dados?

Vítima:
Parece, se eu não me engano, foram cinco, que a polícia falou. Parece que foi.

Promotor:
Foram cinco?

Vítima:
(acenou com a cabeça positivo).

Promotor:
E depois desse fato, a senhora conseguiu buscar as coisas da senhora, sair de casa?

Vítima:
Não, ele que saiu. Eu fiquei lá, estou lá até hoje. Fiquei uns tempos sem ir lá, porque não conseguia dormir, mas ia lá todos os dias.

Promotor:
A senhora chegou a conversar com ele depois desses fatos?

Vítima:
Sim.

Promotor:
O que ele falou que aconteceu? Qual foi a desculpa dele?
Vítima:
A desculpa dele é que ele não lembra, que ele não viu o menino. Ele fala assim, mas ele viu sim.

Promotor:
Tanto é que acertou.

Vítima:

Uhum
. Porque, ele fala que era só para assustar, mas quando é para assustar, atira para cima, não atira.

Promotor:
Ele tentou reatar o relacionamento com a senhora, depois disso?

Vítima:
Não, não.

(.
..)

Defesa:
Se ele tivesse feito mira na direção de qualquer um de vocês três, ele não teria acertado, já que ele deu vários tiros?

Vítima:
Mas acertou no meu filho.

Defesa:
Certo, mas assim é, se ele tivesse o desejo de matar ele teria conseguido matar alguém, tinha dado mais de um tiro?

Vítima:
Eu não sei.

Defesa:
Ou seja, não existia obstáculo entre a senhora e a janela onde ele estava, não existia obstáculos entre a filha da senhora e a janela de onde ele estava. Não existia, a senhora concorda com isso?

Vítima:
Concordo.

Defesa:
Certo. sem mais perguntas.

Juíza:
Aqui consta, Dona Sirlene, que então primeiro a senhora falou para o Promotor que ele pegou uma faca, ele foi em direção a senhora com essa faca?

Vítima:
Foi.

Juíza:
E o que que a senhora fez?

Vítima:
Eu peguei e saí correndo.

Constata-se que havia um relacionamento tumultuado, em que por vezes o réu “tocava” a vítima e seus filhos da casa, demonstrando
agressividade e

controle
emocional
, em ambiente doméstico, o que configura, de forma inequívoca, situação de violência doméstica e familiar.
Insta ressaltar que o réu acabou saindo da casa após o ocorrido e, a vítima inclusive continuou vivendo ali, ou seja, ainda estavam coabitando quando do cometimento do crime.

C
umpre destacar que a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva, sendo suficiente para sua configuração que o crime tenha sido praticado contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar, independentemente da motivação específica do agente.

Ademais, conforme jurisprudência pacífica, a existência de vínculo anterior, mesmo que encerrado, não afasta a configuração da violência doméstica e familiar, especialmente quando os fatos decorreram de contexto de controle, ciúmes e agressividade, como no caso em tela.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/06, é irrelevante o lapso temporal decorrido desde a dissolução do matrimônio ou união estável para se firmar a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, sendo necessário apenas que a conduta delitiva imputada esteja vinculada à relação íntima de afeto mantida entre as partes
" (
AgRg
no HC 567753/DF).

No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam que o crime foi praticado contra mulher, no contexto de violência doméstica e familiar, sendo a vítima ex-companheira do acusado, o que atrai a incidência da qualificadora do feminicídio.

Conforme depoimento da vítima, o acusado era ciumento e possessivo, "tocava" os filhos dela de casa e a ameaçava constantemente. No dia dos fatos, ele a agrediu com uma faca e, posteriormente, efetuou disparos de arma de fogo em direção a ela e seus filhos.

Esse comportamento evidencia a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a incidência da qualificadora do feminicídio, independentemente de o relacionamento ter sido
encerrado

dias antes
, ou estar em vias de ser
encerrado.

É pacífico o entendimento de que “
o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é suficiente para que a questão seja submetida aos jurados, a quem cabe decidir se tais fatos configuram, ou não, o feminicídio
.

(N.U 0000478-81.2016.8.11.0093, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, DJE 09/05/2025)
.

Da mesma forma, é a jurisprudência
pátria
:

“Existentes indícios de que a motivação do delito foi a condição de gênero e menosprezo à condição de mulher, mormente em razão de existência de relação amoroso pretérita, deve ser mantida a qualificadora do feminicídio.DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. MANUTENÇÃO. 3. A qualificadora do feminicídio somente pode ser excluída se for manifestamente improcedente, o que não ocorre na espécie
. (TJ-GO - RSE:
53229926720208090097 JUSSARA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1ª Câmara Criminal).

Resta pontuar que a
violência doméstica e familiar é conceituada no art. 5º da Lei 11.340/06 como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, podendo ela ocorrer no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto (art. 5º,
incs
. I e III, da Lei Maria da Penha).

Nesses termos, o delito praticado nos autos e suas circunstâncias admitem, nessa fase, a subsunção da conduta à norma contida nos artigos 121, § 2º, inciso VI, pois, repita-se, a pronúncia é decisão de mera admissão da acusação, de modo que, existindo indícios de que o crime foi praticado em razão do gênero feminino da vítima, em contexto de violência doméstica, esta qualificadora deve ser mantida. O aprofundamento da questão sobre a motivação de gênero deverá ocorrer perante os jurados que deverão se manifestar a respeito de sua existência ou não.

Dessa forma
, havendo elementos probatórios
mínimos
que indicam que o crime foi praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino,
impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia.

3.
Da prescrição

Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, verifica-se que tal pedido está condicionado ao afastamento das qualificadoras, o que, conforme fundamentação supra, não merece acolhimento.

Mantidas as qualificadoras, a pena máxima cominada ao crime de homicídio qualificado é de 30 (trinta) anos de reclusão, que, mesmo considerando a redução de 1/3 a 2/3 pela tentativa (art. 14, II, do CP), não permite
o reconhecimento da prescrição no caso em tela, considerando o lapso temporal decorrido desde o recebimento da denúncia (29/05/2018).

Ante
todo
o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso
aviado por
Roberto
Pertusatti
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos
,
para que
seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025